Tribunal: TJDFT
Processo: 0000747-02.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. EXIGÍVEL DO AGENTE MAIOR CAUTELA NA TRANSAÇÃO DE COMPRA E VENDA. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCONHECIMENTO DA FALSIDADE DO DOCUMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Se o conjunto probatório se mostrou insuficiente para demonstrar a existência do dolo exigido pelo tipo penal do artigo 180, caput, do Código Penal, relativo ao prévio conhecimento da origem ilícita do veículo apreendido em poder do réu, impõe-se a desclassificação para receptação culposa.
2. Embora demonstradas a materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso, o dolo delitivo, que abrange a ciência da falsidade do documento, não está evidenciada nos autos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.